Tribunal: TJES
Processo: 5010127-94.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010127-94.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERLEI SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA SALÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Vanderlei Silva do Nascimento, com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória. O autor alegou descontos indevidos em sua conta salário, decorrentes de empréstimo pessoal, sem autorização expressa para tal transferência ou retenção. O banco recorrido argumenta pela ausência de falha na prestação do serviço e defende o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação de serviço bancário, em razão de descontos realizados em conta salário sem autorização expressa do consumidor; (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores retidos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre as partes é consumerista, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 297 do STJ, cabendo ao fornecedor de serviços responder objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço, salvo prova da inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3º, CDC).

4.

Verifica-se que não houve autorização expressa para a retenção do salário do apelante para o pagamento de empréstimos, configurando-se a prática como arbitrária e abusiva. A retenção de valores sem respaldo contratual viola os direitos do consumidor, sobretudo considerando o caráter alimentar do salário.

5.
O STJ, no REsp 1863973/SP (Tema 1.085), firmou entendimento de que a retenção de salário para pagamento de empréstimo comum só é lícita mediante autorização expressa, o que não ocorreu no presente caso.

6.
A jurisprudência pacífica dos Tribunais reconhece o dever de indenizar em casos de retenção indevida de salários sem autorização, sendo devida a restituição dos valores em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A retenção de salário sem autorização expressa do consumidor configura prática abusiva e falha na prestação de serviço bancário, sendo devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, diante de descontos não autorizados, impõe o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º, e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º; Resolução 3.402/2006 BACEN.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.06.2020 (Tema 1.085); STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a existência de falha no serviço bancário prestado pelo recorrido, consistente no suposto desconto indevido em conta salário, em virtude de empréstimo pessoal contraído pelo consumidor apelante.

É cediço que, tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Aliás, conforme entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1863973/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.0
85
), “
s
ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários,
desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar
, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Segundo consta, conquanto a contratação de empréstimo pessoal seja fato incontroverso nos autos, o recorrente aduz que fora surpreendido ao ter o salário transferido da conta-salário para a conta corrente e utilizado integralmente para compensação de empréstimo sem a anuência, causando-lhe prejuízos materiais e morais.

A partir do cotejo analítico das provas produzidas, verifica-se que houve “
três operações de empréstimo pessoal com débito
em conta corrente
de adiantamento de 13º salário
”, de modo que consta texto expresso acerca de desconto em conta de titularidade do consumidor (n° 00000052279-1). É de se conferir:

Nesse cenário, inexiste previsão contratual expressa e inequívoca em que o apelante tenha consentido de forma clara a dedução de valores relativos a dívidas sobre seus vencimentos, ou de transferência de salário para conta corrente (portabilidade), o qual é recebido na conta nº
4500.052.279
.

Ora, a retenção unilateral de valores, sem o devido respaldo contratual, configura ato arbitrário, ilícito e abusivo, ainda que decorrente de dívida existente, haja vista que o ordenamento jurídico oferece mecanismos legais e adequados para a satisfação do crédito, não sendo lícito ao credor recorrer à autotutela para compelir o consumidor ao pagamento.

Assim, o fornecedor deve pautar suas ações dentro dos limites legais, sob pena de violar os direitos básicos do consumidor previstos no artigo 6º do CDC, tais quais o direito à segurança e à informação, sobretudo considerando o caráter alimentar do salário.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência pátria e desta Corte de Justiça:

Ação de restituição de valor debitado indevidamente c.c. dano moral e material com repetição de indébito – Indevidos descontos em conta salário para amortização de débitos pendentes, sem autorização do autor – Aplicação do CDC (art. 2º, 3º e 14 CDC)– Má prestação do serviço evidenciada –
Ausência de comprovação pelo réu da existência de cláusula contratual expressamente admitindo a retenção do salário do autor para amortização de dívidas – Forma abusiva e arbitrária de cobrança, devendo a instituição financeira buscar a satisfação de seu crédito pela via adequada
– Precedentes do STJ – Restituição em dobro corretamente determinada - Prova de conduta da instituição financeira contrária à boa-fé objetiva ((EAREsp 600.663/RS) – Recurso negado Danos morais – Descontos indevidos em conta salário do autor para pagamento de débitos pendentes – Danos morais que se comprovam com o próprio fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em conformidade com os princípios da razoabilidade e ponderação - Recurso negado. Recurso negado.

(TJ-SP - AC: 10021064020228260003 SP 1002106-40.2022.8.26.0003, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 07/10/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2022)

EMENTA: CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO.
PORTABILIDADE ENTRE CONTAS BANCÁRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DA LEGITIMIDADE DE SUA CONDUTA.
PRETENSÃO RECURSAL PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REJEIÇÃO. LESÃO CONFIGURADA. RESGATE DOS PROVENTOS BENEFICIÁRIOS EM SUA INTEGRALIDADE.
AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA.
DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, DO CDC. DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE. PRESENÇA DOS REQUISITOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE SE MOSTRA DEVIDO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES.

(TJ-RN - AC: 08006646220208205143, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 10/03/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2023)

EMENTA. APELAÇÃO. AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE FAVORÁVEL À PROMOVENTE. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA EM RELAÇÃO AOS PREJUÍZOS MORAIS SUPORTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-SALÁRIO. TAXA DE ANUÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 3.462/2006 – BACEN. DANO MORAL SUPORTADO. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO. SUMULA 43 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos da Resolução 3.402, de 6 de setembro de 2006, do Banco Central do Brasil, não é permitido descontos em conta salário sem prévia autorização do cliente, salvo para suprir valores inerentes a mútuo, cartão de crédito e financiamentos, mediante autorização prévia.

2. Os descontos de forma arbitrária efetivados na conta da consumidora, foram aptos a causar-lhe aborrecimentos e transtornos que ultrapassam o mero dissabor, principalmente tratando-se de pensionista que não possui outra fonte de renda.

3. Com efeito, a responsabilidade de fornecer, na relação de consumo é objetiva e, se foi demonstrada a existência do defeito na prestação dos serviços e culpa exclusiva fornecedor de serviços, subsiste a certeza de que deve ser compensado o dano sofrido, consoante a inteligência do art. 14, § 1º, do CDC. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0802454-50.2022.8.15.0261, Relator: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCO. RETENÇÃO DE SALÁRIO E DESCONTO EM CONTA NÃO AUTORIZADO PELO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de danos materiais e morais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Validade e regularidade de retenção de salário e desconto de dívida de cheque especial em conta bancária. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Retenção indevida de salário integral do consumidor. 4. Abusividade do desconto realizada na conta do consumidor sem autorização e independente de previsão contratual. 5. Falha na prestação de serviço e cobrança abusiva. 6. Condenação do banco a restituição dos valores descontados indevidamente da conta da consumidora. 7. Indenização por danos morais configurada.
8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Retenção de salário e desconto em conta corrente sem autorização ou previsão contratual configura prática abusiva e falha na prestação de serviço, sendo devida a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 10. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça; STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 215768 RJ 2012/0167622-1, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 09/10/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2012.

(TJES, Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5002418-21.2024.8.08.0021, Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma, Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Data: 20/Sep/2024)

Como se vê, resta configurada a falha na prestação de serviço em decorrência da retenção integral do salário do apelante, razão pela qual os valores descontados indevidamente deverão ser restituídos, em dobro, considerando as datas dos contratos (08.07.2021; 06.09.2021 e 17/09/2021 – Ids. 10119921; 10119922; 10119923).

Isso porque, conforme já ressaltado em outras oportunidades, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, fixou tese jurídica no sentido de que
“
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida
, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
, a qual fora
modulada
em relação às relações jurídicas exclusivamente privadas, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido realizados após a publicação do acórdão repetitivo (30.03.2021).

Relativamente ao pedido de indenização por danos morais, igualmente assiste razão ao recorrente, porquanto não restam dúvidas que o caso em apreço revela falha na prestação do serviço bancário, em prejuízo do consumidor lesado, que suportou o ônus de cobranças indevidas e retenção integral do salário.

O
quantum
deve atender de forma justa e suficiente a todas as funções atribuídas à indenização, quais sejam, a função satisfativa da vítima e a pedagógica do agressor.

Nessa esteira, tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 está semelhante ao patamar adotado por esta Corte de Justiça, é de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS IN RE IPSA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...] .
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e
a
dou
provimento
, para reformar a sentença e
julgar procedentes os pedidos autorais
para
condenar o
banco
apelado:

i)
à
restituição dos
valores
retidos na conta salário
nº 4500.052.279
,
em dobro,
sobre os quais
incidir
ão
correção monetária a partir do efetivo prejuízo (desembolso) até a citaçã
o
, momento a partir do qual, por serem devidos também os juros de mora, será aplicada exclusivamente a Taxa Selic;
ii)

ao
pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00,
com

o
s juros de mora de 1% ao mês d
esde
a citação até o arbitramento da indenização, momento a partir do qual haverá incidência apenas da taxa SELIC.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 04.11.2024 a 08.11.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão de 04 a 08.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões